Tribunal: TCU
Processo: 013.138/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta, formulada pela Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, acerca da metodologia Ancine+Simples, procedimento de análise de prestações de contas da Ancine.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Consulta formulada pela Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Deputada Alice Portugal (peça 3), requisitando esclarecimentos e atualizações a respeito do processo TC Processo 017.413/2017-6 , referente à auditoria realizada na Agência Nacional do Cinema (Ancine) com o objetivo de verificar a conformidade da metodologia Ancine+Simples, empregada na análise das prestações de contas de projetos audiovisuais fomentados com recursos federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 264, IV, §§ 1o e 2o, e 265 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos itens dois e três da peça três como Consulta; 9.2. nos termos do art. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992, responder à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. no tocante à questão dois: 9.2.1.1. Os itens 9.2.3.1 e 9.2.4 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , que tratam de pagamentos do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com recursos públicos destinados a projetos audiovisuais, foram anulados pelo Acórdão 2641/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou o pedido de reexame pelo Ministério da Cidadania e pela Ancine. Dessa forma, a Ancine não tem obrigação de realizar glosas em processos de prestação de contas de projetos audiovisuais no que se refere a pagamentos a título de tributos pessoais - como IRPJ, IRPF e CSLL, sob a alegação de dar cumprimento à referida decisão do TCU; 9.2.1.2. a Instrução Normativa - Ancine 124/2015 albergava os pagamentos que incluíam os valores desses tributos a serem retidos na fonte, desde que as notas fiscais ou recibos estivessem acompanhados dos respectivos comprovantes de recolhimento ao fisco, previsão que foi mantida pela Instrução Normativa - Ancine 150/2019; 9.2.2. no tocante à questão três: 9.2.2.1. a contrapartida (Lei 8.685/1993 - art. 4o, §2o, I; Decreto 5.761/2006 - art. 12, § Único; IN - Ancine 124/2015 - arts. 19 e 20; e IN - Ancine 150/2019 - arts. 17 e 18) é uma obrigação dos projetos beneficiados, podendo ser realizada por meio de recursos de terceiros ou próprios, quando ocorre, nessa última hipótese, a denominada "doação pela própria produtora", que não se confunde com a doação (Lei 8313/1991, artigos 18 e 26; Decreto 5.761/2006, art. 4o, III e IV) realizada pelo contribuinte que opta por incentivar projetos culturais por meio da disponibilização de parte de seu imposto devido, sem esperar qualquer retribuição do proponente beneficiado. No caso desta doação, realizada por incentivador, e no que diz respeito aos incentivos previstos na Lei Incentivo à Cultura, não cabe destinação a projeto de pessoa vinculada ao doador (art. 27, §1o, da Lei 8.313/1991), o que não se aplica a instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, nos termos do art. 27, §2o, da Lei 8.313/1991; 9.2.2.2. a Instrução Normativa - Ancine 124/2015 albergava, conforme definição presente em seu art. 2o, inciso VIII, que a contrapartida fosse realizada com recursos da proponente, e estabelecia os procedimentos para aceitação das doações de produtos e serviços, seja da proponente ou de terceiros, prevendo, também, que a comprovação da contrapartida fosse realizada por recibos de reembolso e por declaração de doação, desde que atendidas as condições estabelecidas em seus arts. 18 a 21; 9.2.2.3. a Instrução Normativa - Ancine 150/2019 revogou a Instrução Normativa - Ancine 124/2015, mas manteve, em seu art. 2o, inciso II, a previsão que a contrapartida fosse realizada com recursos da proponente, bem como a possibilidade de comprovação da contrapartida por meio de recibos de reembolso e declaração de doação, desde que atendidas as condições presentes em seus arts. 16 a 19; 9.2.2.4. o item 9.2.3.2 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , que tratava de despesas efetuadas pelos proponentes a título de contrapartida, por meio de doação e sem a devida comprovação por documento fiscal ou equivalente, foi tornado insubsistente pelo Acórdão 2641/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou o pedido de reexame pelo Ministério da Cidadania e pela Ancine; 9.3. com fulcro no inciso II do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014, informar à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados: 9.3.1. no tocante à questão 1: 9.3.1.1. a Agência Nacional de Cinema promoveu alterações nos procedimentos de análise das prestações de contas dos recursos públicos aplicados em projetos audiovisuais, revogando a Instrução Normativa - Ancine 124/2015 e editando a Instrução Normativa - Ancine 150/2019, que realizou os ajustes sugeridos no subitem 9.2.1.1 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , a saber, a retirada das hipóteses previstas no art. 31, IV e XIII, da IN 124/2015 (não fixação das informações de identificação do projeto nos comprovantes de despesas e lançamento de um mesmo documento fiscal nas Relações de Pagamentos de diferentes projetos) como causas para mera aprovação com ressalvas das contas do projeto audiovisual; 9.3.2. no tocante à questão 4: 9.3.2.1. o item 9.3.3 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , que determinava a inclusão nos normativos internos da Ancine de vedação à realização, pelas proponentes, de pagamentos em seu próprio favor e, especialmente, de pagamentos a empresas com coincidência entre os quadros societários ou entre os endereços empresariais, foi tornado insubsistente pelo Acórdão 2641/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou o pedido de reexame pelo Ministério da Cidadania e pela Ancine; 9.3.2.2. o faturamento, pela empresa produtora ou suas coligadas, de serviços prestados por elas (autocontratos), seus sócios ou colaboradores ao projeto audiovisual, não se confunde com a atuação de empresas noteiras, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e guardem relação com o objeto fomentado, devendo, ademais, observar os limites orçamentários previamente aprovados pelos órgãos competentes e as exigências relativas à comprovação das referidas despesas; 9.3.3. no tocante à questão 5: 9.3.3.1. não se insere entre as competências constitucionais e legais do TCU estabelecer a razoabilidade de itens de despesas, matéria afeta à atividade legislativa ou ao Poder Executivo, no uso de seu poder regulamentar e/ou quando da realização de licitações e contratações diretas, atividade que lhe é discricionária, mas que deve ser executada respeitando os princípios da legalidade, economicidade e razoabilidade, entre outros; 9.3.3.2. no caso da taxa de gerenciamento, a Lei 11.437/2006 estabelece o limite de dez por cento (10%) para os projetos que utilizam recursos da Lei Incentivo à Cultura, da Lei do Audiovisual, da Condecine e dos Funcines; 9.3.3.3. em que pese não existir previsão em relação a todos as espécies de incentivo, a Lei Incentivo à Cultura estabelece o percentual máximo de quinze porcento (15%) para as despesas administrativas, parâmetro que pode ser usado, por analogia, em projetos financiados por outros normativos, tais como os projetos apoiados por meio da Lei do Audiovisual; 9.3.3.4. a Ancine, por força do disposto no art. 3o, XI, do Anexo I ao Decreto 8.283/2014, é competente para aprovar os projetos de produção, coprodução, distribuição, exibição e infraestrutura técnica a serem realizados com recursos públicos e incentivos fiscais e deve, ao realizar a aprovação, verificar a adequação das rubricas orçamentárias aos percentuais fixados legalmente e a razoabilidade e economicidade dos custos relativos às despesas administrativas e de gerenciamento e à execução do projeto previstos na estimativa de custos estabelecida no art. 13 da Instrução Normativa - Ancine 125/2015; 9.3.4. o Pedido de Reexame interposto pelo Ministério da Cidadania e pela Agência Nacional do Cinema contra o Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , foi apreciado mediante o Acórdão 2641/2022-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia do Acórdão 2641/2022-TCU-Plenário , acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados; 9.5. apensar o presente processo ao TC Processo 017.413/2017-6 , ante a conexão existente.